Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO DE TITULARIDADE DE MASSA FALIDA. NÃO LOCALIZADO. ART. 1o, §10, DA LEI DISTRITAL No 7.431/1985. INAPLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INDEVIDA.
1. Não verificada qualquer das hipóteses legais de não incidência de IPVA previstas no §10 do art. 1o da Lei Distrital no. 7.431/1985, é indevida a interpretação extensiva com o fim de impedir a constituição de novos créditos tributários, inteligência do art. 111, inciso I, do CTN.
2. Agravo conhecido e provido.